Tribunal: TJDFT
Processo: 0702901-33.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702901-33.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A RECORRIDO: JUSSIENIO BEZERRA MARQUES DA SILVA D E C I S Ã O A executada interpôs recurso inominado em face da decisão de interlocutória de id 40995254, que rejeitou os embargos à execução de id 40995224, por falta de garantia do juízo. Na forma do art. 41 da Lei 9.099/1995, cabe recurso inominado contra a sentença. O ato impugnado não é sentença, de modo que se configura como teratológica a petição apresentada pela parte, a qual não pode ser conhecida. Diante do exposto, deixo de receber o recurso inominado interposto pela executada e determino a devolução do processo ao juízo de origem. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F